Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS SUJEITOS. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FATO GERADOR. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OI S.A. contra decisão (ID 198178132 - autos originários) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria - DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707917-27.2023.8.07.0010, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante, ao bloqueio de valores realizado em sua conta corrente e à penhora do valor bloqueado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60984107). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o agravante alega que, em razão do novo pedido de recuperação judicial do Grupo Oi, cujo processamento foi deferido no dia 16/03/2023, todos os créditos existentes na data do novo pedido devem se submeter ao processo de recuperação judicial. Aduz que o crédito do exequente possui origem em fato gerador anterior ao novo pedido de recuperação judicial, de modo que se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi. Sustenta a impossibilidade de atos constritivos de bens e ativos de empresa em recuperação judicial. Afirma que, embora os credores tenham aprovado o Plano de Recuperação Judicial proposto pelo Grupo Oi, ainda não houve a homologação do referido Plano pelo Juízo, razão pela qual as medidas ali previstas, dentre elas o pagamento dos créditos concursais, ainda não podem ser implementadas. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi.
4. Decisão de ID 61053573 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.
5. Sem contrarrazões (ID 62295825).
6. Nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".
7. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".
8. No dia 01/03/2023, o Grupo Oi emendou a inicial de seu pedido cautelar antecedente, requerido em 31/01/2023, para apresentar seu novo pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido no dia 16/03/2023.
9. No caso dos autos, o crédito perseguido pelo exequente é extraconcursal, haja vista que seu fato gerador diz respeito à sentença proferida em 13/12/2023 (ID 180051310 - autos de origem), que condenou o réu/executado, ora agravante, a pagar ao autor/exequente, ora agravado, as quantias de R$ 199,52, a título de ressarcimento, e R$ 1.000,00, a título de compensação por danos morais, cujo trânsito em julgado se deu em 05/02/2024 (ID 185920974 - autos de origem). Ainda que se considere que o fato gerador esteja relacionado à fatura que deu origem à condenação, esta fatura se refere ao mês de junho de 2023, ou seja, mesmo assim é posterior ao dia 01/03/2023, data em que o Grupo Oi emendou a inicial do pedido cautelar antecedente, requerido em 31/01/2023, para apresentar seu pedido de recuperação judicial. É dizer, seja por um ou por outro ângulo, o crédito perseguido pelo exequente possui fator gerador posterior ao novo pedido de recuperação judicial, razão pela qual não se encontra sujeito a ele.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO OI. NATUREZA DO CRÉDITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRACONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte agravante alega que a data do fato gerador define se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial e que, no presente caso, o fato gerador não se deu após 20/06/2016, como alega a decisão agravada, mas deu-se em 14/06/2016, fazendo com que o crédito discutido tenha natureza concursal. Sustenta a competência exclusiva do Juízo universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." No caso dos autos, a condenação é o fato gerador do crédito da autora, o qual se deu com a fixação de multa para hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da decisão de id. 3713858, proferida em 02/09/2016. Tal crédito, relativo a multa, portanto, foi gerado em data posterior a 20/06/2016, e, por isso, é extraconcursal. Deve-se destacar que o fato gerador do direito invocado pela autora é aquele ocorrido em 14/06/2016, contudo, a multa fixada é fato gerador de outra obrigação, distinta daquela que originou a demanda. A multa teve seu fato gerador na data da publicação da decisão que a concebeu, 02/09/2016, portanto, bem posterior à data do pedido de recuperação. (...). (Acórdão 1718362, 07002958720238079000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.